Tribunal: TJES
Processo: 5046319-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046319-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA ARMANI CAETANO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046319-30.2024.8.08.0024

REQUERENTE: ISABELA ARMANI CAETANO DE ALMEIDA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI FEDERAL Nº 6.932/81. REDAÇÃO PELA LEI Nº 12.514/2011. DEVER LEGAL DE FORNECER MORADIA
IN NATURA
. DESCUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TNU. TEMA 325 DA TNU. PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA-AUXÍLIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO.

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ISABELA ARMANI CAETANO DE ALMEIDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva ao auxílio-moradia no patamar de 10% sobre o valor bruto da bolsa de residência médica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I – DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado fundamenta sua irresignação no princípio da legalidade, sustentando que a norma do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 possui eficácia limitada e depende de regulamentação estadual. Aduz ainda que a condenação viola a separação de poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Contudo, tais argumentos não prosperam. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica têm o dever legal de oferecer alimentação e moradia aos residentes durante todo o período. A impossibilidade de prestação da tutela específica (in natura) autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, garantindo resultado prático equivalente.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O art. 4o. da Lei 6 .932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal . Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07 .03.2013.3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal .4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2104455 RN 2023/0375786-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

A ausência de regulamentação local não exime o Estado do cumprimento de lei federal, sob pena de beneficiar-se de sua própria omissão. Portanto, o direito ao auxílio é cristalino, restando mantido o reconhecimento do dever de indenizar.

II – DO RECURSO DA PARTE AUTORA

A recorrente pleiteia a majoração do percentual fixado na origem (10%) para 30% sobre o valor bruto da bolsa, sob o fundamento de que este é o patamar razoável e consolidado pelos Tribunais Superiores e Turmas Recursais deste Estado.

Com razão a recorrente. O Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) fixou a seguinte tese: "Até que sobrevenha a regulamentação [...], o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia".

Registro, por oportuno, que o Decreto nº 12.681/2025, que regulamenta o art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/1981 e fixa o auxílio-moradia em 10% do valor da bolsa de residência médica, entrou em vigor em 20 de outubro de 2025, após a prolação da sentença ID 17130172 e da interposição dos recursos inominados ID's 17130173 e 17130175,
de modo que não é possível a sua aplicação de forma retroativa no caso em voga.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RESIDÊNCIA MÉDICA. SEM FORNECIMENTO DE MORADIA. Conversão em auxíliomoradia. Confirmação da sentença de procedência do pedido de conversão em pecúnia, no valor correspondente a 30% do valor recebido a título de bolsa estudantil, durante o Programa de Residência Médica. Aplicação da proporção fixada no PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000. Jurisprudência vigente à época da participação no Programa. Legitimidade passiva do ente público municipal, que financia o hospital.
Decreto Federal nº 12.681, de 20 de outubro de 2025, posterior à conclusão da residência e sem previsão de efeitos retroativos, seja em relação à proporção a ser paga, seja quanto à responsabilidade pelos repasses
. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão que enfrentou todas as teses recursais. Pretensão de modificação do julgado. Natureza infringente dos embargos Impossibilidade. Decisão embargada suficientemente fundamentada. Embargos declaratórios Rejeitados. (JECSP; EDcl 1000559-17.2024.8.26.0157; Cubatão; Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Marco César Vasconcelos e Souza; Julg. 23/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Residência médica. Sem fornecimento de moradia. Conversão em auxílio-moradia. Alegação de fato superveniente.
Inteligência do Decreto Federal 12.681/2025, com vigência a partir de 20/10/2025. Impossibilidade de retroação da norma para reduzir benefício anteriormente concedido
. Princípio da segurança jurídica . Direito Adquirido. Manutenção do percentual de 30% até o início da vigência do Decreto 12.681/2025. Após, aplicação do percentual de 10% . Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10904599520258260053 São Paulo, Relator.: Marco César Vasconcelos e Souza, Data de Julgamento: 17/03/2026, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/03/2026)

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto e sem mais delongas, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

1. CONHEÇO do recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

2. CONHEÇO do recurso de ISABELA ARMANI CAETANO DE ALMEIDA e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, majorando a condenação do auxílio-moradia para o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa recebida, mantendo-se os demais parâmetros de correção monetária e juros fixados na sentença aqui vergastada.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)